Tribunal: TJMT
Processo: 1010921-23.2022.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010921-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:

DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JURANDIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 468.911.021-20 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ADEMIR DA GUIA LARA DE SIQUEIRA - CPF: 595.114.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DYEGO BATISTA ZARATE LOPES - CPF: 024.863.711-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 847.851.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LENICIA SOARES AVINCOLA RODRIGUES - CPF: 052.431.911-16 (VÍTIMA), Y. K. S. R. (VÍTIMA), Y. K. S. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. LAUDOS PERICIAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A DINÂMICA DOS FATOS. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que o réu teria agredido sua então convivente e as enteadas menores no interior da residência do casal, causando-lhes lesões atestadas por laudos periciais. Durante a instrução, as vítimas não compareceram em juízo, sendo ouvida apenas testemunha de defesa, além do interrogatório do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível proferir condenação criminal com fundamento em declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial, corroboradas por laudos periciais que atestam a materialidade das lesões, mas sem produção de prova judicializada quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, exigindo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4.
As vítimas não foram ouvidas em juízo, apesar de reiteradamente intimadas, de modo que suas declarações extrajudiciais não se submeteram ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A única testemunha judicializada afirmou ter presenciado apenas o início do conflito e indicou que a suposta vítima teria iniciado as agressões, não confirmando a versão acusatória quanto à autoria das lesões.

6.
Os laudos periciais comprovam a materialidade das lesões, mas não esclarecem a dinâmica dos fatos nem identificam o autor das agressões, sendo insuficientes, isoladamente, para embasar decreto condenatório.

7.
O próprio acusado apresentou lesões atestadas por exame pericial, circunstância que reforça a plausibilidade da tese defensiva de agressões recíprocas e evidencia dúvida razoável acerca da autoria.

8.
O Relatório de Estudo Psicossocial e a invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não suprem a ausência de prova judicializada da autoria, devendo a proteção à vítima harmonizar-se com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

9.
Diante da insuficiência probatória e da dúvida quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação criminal não pode ser fundamentada exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, sem confirmação por prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. 2. Laudos periciais que atestam a materialidade das lesões não são suficientes, por si sós, para comprovar a autoria delitiva quando inexistem outros elementos judicializados que esclareçam a dinâmica dos fatos. 3. A aplicação da perspectiva de gênero não afasta a necessidade de observância do art. 155 do CPP e das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. 4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, § 13; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2395623/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2517152/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024,
DJe
28.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que julgou totalmente improcedente a denúncia e absolveu
Jurandir Ferreira Rodrigues
da imputação relativa ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id.

334149999
)
.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação,
sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para sustentar o decreto condenatório
(Id.
334150008
)
.

E
m suas razões recursais, destaca a robustez dos laudos periciais, a compatibilidade das lesões com o histórico narrado, a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e a natureza de prova técnica oficial dos exames periciais
.

Argumenta que os laudos periciais constituem prova técnica irrepetível, enquadrando-se na ressalva expressa do art. 155, caput, do CPP, não se confundindo com mero elemento informativo da fase investigatória.

Sustenta que a ausência de comparecimento das vítimas em juízo não fulmina a eficácia dos laudos periciais e dos demais elementos convergentes, e que as declarações extrajudiciais das ofendidas foram corroboradas pela prova técnica pericial e pelo Relatório de Estudo Psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar do Poder Judiciário.

O apelado, por meio de sua defesa constituída, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da
sentença absolutória, argumentando que não há provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os relatos da vítima apresentam contradições e que os laudos médicos demonstram que o acusado sofreu mais lesões que as supostas vítimas, corroborando sua versão de que foi agredido e apenas se defendeu
(Id.
334150010
)
.

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, é pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que o acusado seja condenado pelo delito tipificado na denúncia

(Id.
347076882
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ao que se verifica dos autos, segundo a denúncia
(Id.
334149867
)
, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 18h30, no interior da residência localizada na Rua Poconé, nº 9, quadra 19, Dr. Fábio Leite, bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, o denunciado teria ofendido a integridade corporal de sua então convivente L. S. A. R. e também de suas enteadas menores Y. K. S. R. e Y. K. S. R., causando-lhes lesões evidenciadas nos laudos periciais nº
1.1.02.2022.022311-01, 1.1.02.2022.022071-01 e 1.1.02.2022.022307-01
(Ids.
334149868
,
33414986
9 e
3341498
70)
.

Consta da narrativa acusatória que o denunciado e a vítima L. conviviam maritalmente há três anos, não possuindo filhos em comum. No dia e hora referidos, a vítima, da sacada da residência, teria se deparado com o acusado conversando de maneira muito íntima com uma amiga na piscina e, incomodada, resolveu arrumar sua mala para deixar o local.

O denunciado teria subido até o quarto onde a vítima estava e, diante da insistência dela em sair da residência, enfurecido, a teria agarrado pelo pescoço, desferindo socos e tapas, jogando-a sobre a cama, causando escoriações e edemas nos lábios, rosto, pescoço e antebraço. As filhas da vítima, ao presenciarem a cena, teriam ido defendê-la, sendo também agredidas com puxões de cabelo, empurrões, socos e tapas, chegando o denunciado a derrubar Yasmin ao chão, provocando lesões em seu joelho e pé, enquanto
Yandra
também restou ferida, apresentando escoriações no punho e mão.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2023
(
334149871
)
. Durante a instrução processual, as vítimas não compareceram em juízo, apesar de reiteradamente intimadas. Foi ouvida apenas a testemunha de defesa, Sra. Jéssica Moreira de Magalhães, e realizado o interrogatório do réu.

A sentença absolutória fundamentou-se, em síntese: (a) na ausência de oitiva das vítimas em juízo; (b) no depoimento da testemunha de defesa que afirmou ter presenciado o início do conflito e que a vítima teria iniciado as agressões; (c) na suposta ausência de nexo de causalidade comprovado entre as lesões e a conduta do acusado; (d) na existência de lesões no próprio acusado, indicando possíveis agressões recíprocas
, conforme laudo n.

1.1.02.2022.018539-01
(Id.
334149850
)
;
além de
(e) na aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A despeito do esforço argumentativo do órgão acusatório e da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que os fundamentos apresentados não são suficientes para infirmar a decisão combatida, cuja conclusão mantenho pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia jurídica central consiste em definir se o depoimento da vítima, prestado exclusivamente em âmbito inquisitorial, é suficiente para estabelecer a autoria delitiva do crime de lesão corporal e, consequentemente, embasar uma condenação criminal, ou se a ausência de testemunho judicial justifica a absolvição por insuficiência de provas
judicializadas
, conforme concluiu a instância de origem.

1. Da necessidade de prova produzida sob o crivo do contraditório

O legislador ordinário vedou, de forma expressa, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos no inquérito policial,
eis não bastam para comprovar o alegado
poi
s são colhidos sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
consoante o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal com seus consectários do contraditório e da ampla defesa. É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP.

Trago a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da
Republica
("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W.
Hassemer
) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional . 2. Portanto
, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, diligenciando para a produção de prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido ao réu o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
. 3.
Na hipótese, inexiste qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprove a autoria delitiva,
mormente diante da retratação do depoimento da suposta ofendida. Com efeito, é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas no depoimento da vítima, notadamente porque as agressões narradas na denúncia haveriam ocorrido em uma festa, diante da presença de outras testemunhas, que não foram ouvidas em juízo. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2395623 SP 2023/0220045-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
– Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP. 2. A partir das premissas fático-processuais firmadas pelas instâncias de origem, a condenação do réu é fundada, tão somente, no depoimento da vítima colhido durante as investigações. Em juízo, a ofendida se retratou e o réu negou a prática delitiva. Não foram mencionadas testemunhas ou outras provas que pudessem corroborar a versão acusatória a respeito da autoria. 3. Não se ignoram as características do ciclo de violência doméstica, sobretudo quando evidenciada a dependência econômica da mulher em relação ao companheiro.
Não se trata, tampouco, de negar validade às declarações da vítima colhidas no inquérito, mas sim de ser insuficiente, para fundamentar a condenação criminal, do depoimento tomado apenas em âmbito extrajudicial e não corroborado por nenhuma outra prova
judicializada dos autos, consoante o art. 155 do
CPP .
4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024) – Destacamos.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive desta e. Corte:

“(...)
A ausência de prova judicializada quanto à autoria do delito impede o decreto condenatório, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Em caso de dúvida relevante sobre a autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo como garantia constitucional do devido processo legal.

(N.U 1001951-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
– Destacamos.

A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não sendo admissível juízo condenatório baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A ausência de prova judicial acerca da efetiva participação do réu no delito,
especialmente diante da não oitiva da vítima em juízo,
impede a formação de certeza quanto ao dolo de subtrair coisa alheia móvel
.
(...)
Tese de julgamento: “
1. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. 2. A ausência de prova judicializada sobre o dolo impede a condenação pelo crime de roubo tentado. 3. A dúvida razoável quanto à intenção do agente impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

(
N.U 0000076-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
– Destacamos.

“(...)
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na denúncia,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
a
medida que se impõe.
Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do réu, deve ser ele absolvido, com espeque no art. 155, do Código de Processo Penal.
(TJ-MT - Apelação: 00023852320148110009, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2018) – Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL -
INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito.
Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a)
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024) – Destacamos.

Vejamos a aplicação
dos julgados
ao caso em apreço.

2. Da análise do conjunto probatório dos autos

In
casu
, o apelado foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 129, §13, do Código Penal. O juízo
a quo
absolveu o acusado com base nos seguintes fundamentos, extraídos da sentença
(Id.
334149999
)
:

"
(...)
Diante disso, a par dos dados amealhados, este juízo não possui convicção inequívoca para fundamentar o édito condenatório do acusado JURANDIR FERREIRA RODRIGUES no presente caso, notadamente
ao se considerar que as vítimas não foram ouvidas em juízo, não podendo as declarações registradas no Id. 90873759 serem tomadas como absolutamente verídicas, sem a produção de prova em contraditório judicialmente, nos termos do art. 155, caput, do CPP.

Ainda, a testemunha ouvida em juízo, alegou que presenciou o início do entrevero,
afirmando que a vítima teria iniciado as agressões e o acusado JURANDIR teria apenas se defendido, corroborando com a versão do acusado.

Com efeito, apesar das lesões indicadas nos laudos periciais das vítimas (Ids. 107865888, 107865889 e 107865890),
este juízo entende que não resultou seguramente comprovado nos autos, o nexo de causalidade entre as referidas lesões e a eventual conduta do acusado.

É de se destacar ainda, que o acusado também apresentou diversas lesões, quando submetido à perícia
: 'anterolateral do terço superior do braço direito, anterior de terço médio e inferior da coxa direita e outra em lateral de terço inferior do antebraço
direito; aumento de volume e eritema em região medial de joelho esquerdo; aumento de volume em dorso do pé esquerdo; escoriações lineares, pontilhadas paralelas em região
anteromedial
do terço superior do braço esquerdo e em região deltoidea direita; escoriações superficiais menores de 1 cm em região anterior do antebraço direito, anterior de terço médio da perna esquerda, em região de glabela (entre os olhos) e dorso da mão esquerda; ferida contusa aberta de 1 cm em mucosa de lábio inferior', conforme laudo pericial de Id. 90873284, de modo a indicar a ocorrência de possíveis agressões recíprocas.
(...)
"
–
Destacamos.

A
partir das premissas fático-processuais firmadas pela instância de origem, constata-se que a pretensão condenatória
fundamenta-se
, essencialmente, no depoimento da vítima colhido durante as investigações. Em juízo, as vítimas não compareceram às audiências ainda que reiteradamente intimadas, e o réu negou a prática delitiva, demonstrando, inclusive, as lesões que teria sofrido por parte da vítima.

Ressalto que não foram mencionadas testemunhas ou outras provas produzidas sob o crivo do contraditório que confirmassem o apelado como autor das lesões corporais imputadas.

A única testemunha ouvida em juízo foi a Sra. Jéssica Moreira de Magalhães, arrolada pela defesa, que declarou ter presenciado o início do conflito e afirmou que a vítima L. S. A. R. teria iniciado as agressões, e que o acusado apenas segurou os braços da vítima para se defender. A testemunha esclareceu que não presenciou qualquer agressão do acusado contra as vítimas, pois se ausentou do local no momento inicial do conflito.

3. Da insuficiência dos laudos periciais para fundamentar a condenação

O Ministério Público sustenta que os laudos periciais constituem prova técnica irrepetível, enquadrando-se na ressalva expressa do art. 155, caput, do CPP, e que, portanto, seriam suficientes para embasar a condenação.

Contudo, embora os laudos de exame de corpo de delito indiquem que as vítimas sofreram lesões, essa prova, por si só, não é suficiente para sustentar a condenação, pois não existem elementos probatórios
judicializados e
seguros nos autos que revelem com segurança como ocorreram os fatos e quem foi o agressor.

Os laudos periciais atestam a existência de lesões, mas não esclarecem a dinâmica dos fatos nem identificam o autor das agressões. Ademais, o próprio acusado apresentou diversas lesões, conforme laudo pericial acostado aos autos, o que indica a possibilidade de agressões recíprocas e reforça a dúvida sobre a autoria delitiva.

A defesa destacou que:

"Os laudos juntados tornam incontroverso que a maioria das lesões foi, de fato, suportada pelo acusado, corroborando a versão por ele apresentada tanto em sede

policial quanto em juízo, de que foi agredido por sua então companheira e apenas tentou se defender dos golpes recebidos
”.

Tal argumentação não pode ser desconsiderada, pois evidencia a fragilidade do conjunto probatório e a existência de
dúvida razoável
sobre a autoria das lesões.

4. Das declarações extrajudiciais e da ausência de corroboração judicial

O Ministério Público argumenta que as declarações extrajudiciais das vítimas foram corroboradas pela prova técnica pericial e pelo Relatório de Estudo Psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar do Poder Judiciário.

Entretanto, as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial não foram ratificadas em juízo, apesar das reiteradas intimações
efetivamente cumpridas
. A ausência de comparecimento das vítimas às audiências impede que suas declarações sejam submetidas ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que regem o processo penal.

Embora o Relatório de Estudo Psicossocial documente impactos psicológicos na vítima e indique que ela não compareceu à audiência por não possuir recursos financeiros para custear o transporte, tal circunstância não supre a necessidade de produção de prova judicial. A vulnerabilidade socioeconômica da vítima é uma realidade que deve ser considerada, mas não pode, por si só, dispensar a observância das garantias processuais do acusado.

Reitero, por oportuno, que não divirjo da análise feita nas razões do apelante a respeito do ciclo de violência doméstica. Não se trata, tampouco, de negar validade às declarações das vítimas colhidas no inquérito, mas sim de reconhecer que são insuficientes para fundamentar a condenação criminal
quando não corroboradas por nenhuma outra prova judicializada nos autos
, nos termos do art. 155 do CPP.

5. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

Em conclusão, havendo dúvida sobre a dinâmica dos fatos e a real intenção do apelado, é evidente a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme fez o magistrado de primeiro grau, estando escorreita a sentença absolutória, amparada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
referido
princípio é corolário da presunção de inocência, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e impõe que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. No caso em análise, a dúvida é manifesta, pois não há prova segura da autoria delitiva, e as versões apresentadas são conflitantes.

A decisão condenatória só tem cabimento diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de
prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de Luigi
Ferrajoli
, em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

“(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85) – destaquei.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a necessidade de certeza para a condenação criminal e a aplicação do princípio in dubio pro reo quando há dúvida razoável.

“(...)
Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada.

Considerando a absolvição da apelante, fica prejudicado o pleito subsidiário referente à nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda em sede de inquérito policial.
”
(
N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)

“
(...)
Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(N.U 0016976-90.2011.8.11.0042,
Rel
Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.5.2019).

6. Da perspectiva de gênero e da proteção à vítima

O Ministério Público invoca a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, argumentando que a vulnerabilidade econômica da vítima constitui barreira concreta de acesso à justiça que não pode ser interpretada em desfavor da acusação.

Reconheço a importância da perspectiva de gênero no julgamento de casos de violência doméstica e a necessidade de proteção às vítimas. Contudo, a aplicação do Protocolo não pode, em hipótese alguma, suprimir as garantias processuais do acusado, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

A proteção à vítima e a garantia dos direitos do acusado não são excludentes, mas devem ser harmonizadas no processo penal. A condenação criminal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, e a ausência dessa prova impõe a absolvição, ainda que se reconheça a vulnerabilidade da vítima.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida.

A sentença absolutória está devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, que exige a produção de prova judicial para a condenação criminal e impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo quando há dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Assim, diante da inexistência de acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado deve ser absolvido, conforme decidiu o juízo de primeiro grau.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
Jurandir Ferreira Rodrigues
,

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026